Tribunal: TJPA
Processo: 0805041-90.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805041-90.2022.8.14.0061

APELANTE: WEULY CABRAL PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805041-90.2022.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ.

APELANTE: WEULY CABRAL PINTO

ADVOGADO: ARTHUR RAMON ADRIANO DA SILVA

PELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, sendo absolvido o corréu João Augusto da Silva Baia. A defesa pleiteou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, ou ainda, a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de apelar em liberdade em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se é possível o deferimento da gratuidade de justiça; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iv) avaliar se a pena imposta comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser formulado em sede de habeas corpus, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça do Estado e previsão do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4.

O benefício da justiça gratuita não é deferido, pois a condenação às custas processuais é obrigatória na sentença penal, sendo a avaliação da incapacidade financeira do condenado matéria afeta ao juízo da execução penal.

5.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, como o laudo toxicológico e o auto de apreensão, demonstram de forma robusta a materialidade e autoria do crime de tráfico.

6.

A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não prospera, em razão da quantidade significativa de droga (73 invólucros de cocaína), seu fracionamento típico de comercialização e das demais circunstâncias do flagrante, que apontam para a destinação mercantil.

7.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e corretamente mantida, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria. A atenuante da confissão espontânea não incide, pois o réu negou a traficância, alegando apenas posse para uso próprio, nos termos da Súmula 630 do STJ.

8.

Ainda que se admitisse a existência da atenuante, seria inaplicável diante da pena-base fixada no mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada pela Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, não sendo cabível em sede de apelação criminal.

2.

A gratuidade de justiça, no âmbito penal, deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, não cabendo seu deferimento automático em sentença condenatória.

3.

A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes pode ser fundada em depoimentos de policiais corroborados por outros elementos probatórios, desde que prestados sob contraditório.

4.

A desclassificação para o delito de uso pessoal é incabível diante de quantidade significativa e forma de acondicionamento da droga que evidenciem finalidade mercantil.

5.

A incidência da atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância, não se aplicando à mera admissão de uso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 59; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, “a”; Súmulas nº 231 e 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Criminal, 12300985, Rel. Des. Vânia Valente Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.11.2022, pub. 09.02.2023.

·

TJMG, Apelação Criminal 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07.05.2020.

·

STJ, AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024.

·

TJDFT, Apelação Criminal 07158577520208070001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 16.12.2021, pub. 04.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
WEULY CABRAL PINTO
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 19595264).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para absolver o nacional João Augusto da Silva Baia e
condenar Weuly Cabral Pinto
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprido no regime inicial fechado
(ID 19595348).

Em suas razões recursais (ID 19595340), a defesa requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e deferimento da gratuidade de justiça. No mérito pugna pela absolvição e desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e, alternativamente a reforma da pena.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19595359.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento do recurso, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de apelar em liberdade e, na parte conhecida, pelo desprovimento (ID 20911751).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação comporta
parcial conhecimento
, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade
.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de
Habeas Corpus
, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal desta Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. PROVIMENTO. SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA. 3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE.

(12300985, 12300985, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-02-09) (grifei).

Considerando a matéria suscitada e tendo em vista que a questão é pacífica na jurisprudência da presente Corte Estadual, conheço, em parte, a apelação.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A defesa requereu os benefícios da justiça gratuita, o que não merece provimento, pois inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento, em razão da situação econômica do apenado, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020).

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Consta na denúncia (ID 19595264):

(...) que, na data de 28/10/2022, por volta de 17h:30min, neste Município (local apontado nos fólios), os DENUNCIANDOS foram presos em flagrante delito pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia dos fatos, a autoridade signatária recebeu informações da inteligência da Polícia Civil de que haveria tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro Santa Isabel (endereço nos autos). Após diligências prévias da Equipe Policial, restaram comprovados os indícios de ocorrência de negociações de drogas no local.

Com isso, a Equipe Policial visualizou o nacional JEAN DE JESUS RODRIGUES se retirando da residência em posse das substâncias entorpecentes, oportunidade em que apreenderam o suspeito. Após a captura, JEAN confessou que havia comprado as drogas na referida residência.

Em ato contínuo, após configurado o flagrante, os Policiais Civis adentraram na residência, onde foi localizado e apreendido drogas ilícitas em grande quantidade, aproximadamente 73 substâncias entorpecentes do tipo “óxi”, bem como apetrechos utilizados para o crime de tráfico, dois rádios comunicadores, celulares e dinheiro em espécie. Tendo sido preso em flagrante delito os nacionais WEULY CABRAL PINTO e JOÃO AUGUSTO DA SILVA BAIA, os quais estavam comercializando as substâncias entorpecentes.

Diante de tais circunstâncias, os Denunciados foram devidamente conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie, ocasião em que a Autoridade Policial lavrou o competente Auto de Prisão em Flagrante.

As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial confirmaram os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário, haja vista que foram uníssonas no sentido de apontar os Denunciados como proprietários das substâncias entorpecentes.

Em seu termo de qualificação e interrogatório, o acusado JOÃO AUGUSTO DA SILVA BAIA negou todos os fatos narrados, e o acusado WEULY CABRAL PINTO confessando a prática do delito.

(...).

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, constata-se depoimentos de policiais civis que atuaram na diligência que redundou na prisão do apelante, que em juízo (mídias constantes dos ID’s 19595330 a 19595331) afirmaram terem recebido informações da inteligência da polícia de que estaria havendo tráfico de drogas em certa localidade, para onde se deslocaram e ficaram de campana, abordando um sujeito, que afirmou ter adquirido a droga do apelante, indicando onde ele morava. Na residência encontraram a droga, rádios comunicadores, telefones e dinheiro em espécie. O policial Civil Bruno afirmou que o apelante é conhecido no meio policial e que inclusive tinham informações de que ele estaria ameaçando policiais e que atuava diretamente com um argentino na prática de atividades ilícitas.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Corroborando essas declarações, o Laudo Toxicológico definitivo (ID 19595320) confirmou que a substância apreendida se tratava de benzoilmetilecgonina (cocaína), distribuída em 73 invólucros, acondicionados em plástico transparente, pesando um total de 20,680g, o que comprova a materialidade delitiva.

Além da droga, foram encontrados rádios comunicadores e dinheiro em espécie, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 19595220).

Com relação a autoria, em que pese de fato não conste dos autos declarações do suposto delator, a conduta do réu se amolda a núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, especialmente no que se refere a ter em depósito e guardar substância entorpecente destinada à venda.

A jurisprudência dominante é firme no sentido de que a posse de substância ilícita, aliada a outros indícios da traficância, configura o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da realização de flagrante de venda.

Ademais, ocorreu um trabalho da inteligência policial, que repassadas as informaçoes à guarnição, esta se deslocou ao endereço e identificou a movimentação suspeita no imóvel do réu, monitorou o local e presenciou um usuário adquirindo entorpecentes na residência
.

Os policiais relataram que o apelante tentou se desfazer das drogas ao perceber a abordagem policial, atirando os invólucros no forro da casa, fato inclusive confessado pelo réu em seu depoimento judicial conforme consta da mídia de ID 19595358 e 19595359.

Assim sendo, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação foram colhidos na fase inquisitiva e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando harmônicos e coerentes entre si
.

É cediço que o depoimento de policiais é válido e pode servir como meio idôneo de prova para embasar uma condenação, especialmente quando corroborado por outras provas constante dos autos, o que demonstra a traficância.

Cumpre ressaltar que não se verifica, nos presentes autos, qualquer indício de vício nos depoimentos judiciais prestados pelos agentes policiais, motivo pelo qual tais elementos probatórios não apenas podem, como devem, ser considerados como fundamentos aptos à formação de seu convencimento, em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o crivo do contraditório e que a condenação está baseada apenas em depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.

III. Razões de decidir

4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifei)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06)

Em sequência, o ora apelante pugnou a desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico.

No curso da instrução criminal restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado

fora apreendida na casa do apelante, em quantidade que extrapola a posse para consumo próprio.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Assim, no presente caso, a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) mostra-se inviável, diante da quantidade de droga apreendida, tipo (cocaína), com alto poder entorpecente, e da forma como estava acondicionada, em 73 invólucros individuais, indicando forma típica de comercialização, além das demais circunstâncias acima delineadas que reforçam a prática delitiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a defesa não tenha questionado a primeira fase da dosimetria, atinente aos fatos, constato que o Juízo analisou devidamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não identificando elementos que justificassem a fixação da pena-base acima do patamar inicial.

Desta forma, a pena foi corretamente estabelecida no mínimo legal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, frise-se que o réu não confessou a autoria delitiva, limitando-se a dizer que a droga seria para uso próprio.

A Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Ademais, ainda que se levasse em consideração a atenuante em questão, vedada sua utilização por força da Súmula 231 do STJ, eis que aplicada a pena-base no mínimo legal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na extensão,
nego-lhe provimento
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 22/09/2025